Tribunal: TJPA
Processo: 0804371-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804371-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JESSICA FERREIRA PANTOJA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE POSSE. FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público, nomeada e empossada no cargo de Técnica de Enfermagem, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo. A agravante teve sua posse suspensa e seus vencimentos bloqueados por Decreto Municipal que instaurou auditoria geral, sem instauração de processo administrativo específico e sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão dos efeitos da posse e do pagamento da remuneração de servidora já empossada, com base em decreto genérico de auditoria, sem prévio processo administrativo individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do exercício e da remuneração de servidora já empossada, por meio de decreto genérico, sem individualização da conduta e sem prévia abertura de processo administrativo com ampla defesa, ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 594.296 (Tema 546 da Repercussão Geral), estabelece que a autotutela administrativa exige processo regular quando o ato administrativo repercute na esfera jurídica do particular.

A supressão de verba de natureza alimentar antes da conclusão de procedimento administrativo, especialmente sem garantir defesa, configura medida desproporcional e inconstitucional.

O poder da Administração de apurar eventuais irregularidades da gestão anterior não afasta o dever de respeitar direitos fundamentais dos servidores legalmente investidos no cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração não pode suspender os efeitos da posse de servidor empossado com base em decreto genérico de auditoria sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão de remuneração de caráter alimentar, sem processo regular, viola o devido processo legal e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

A autotutela administrativa, quando envolve efeitos concretos na esfera do administrado, deve observar os limites estabelecidos no Tema 546 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; Decreto Municipal nº 067/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 546 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JESSICA FERREIRA PANTOJA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo público nos autos da ação originária.

A Agravante narra que foi aprovada em concurso público, nomeada e empossada em 31 de dezembro de 2024 para o cargo de Técnica de Enfermagem. Contudo, ao iniciar o exercício, foi atingida pelos efeitos do Decreto Municipal nº 067/2025, editado pela atual gestão, que suspendeu sua nomeação e bloqueou seus vencimentos sob a justificativa de auditoria nas contas públicas. Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, dada a natureza alimentar da verba suspensa.

O efeito suspensivo foi inicialmente postergado para após o contraditório.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, destacando que
"a anulação ou revogação de atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais deve ser precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa"
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O mérito recursal versa sobre a legalidade da suspensão dos efeitos da posse da Agravante pelo Município de Mocajuba, sem a prévia conclusão de processo administrativo disciplinar ou de sindicância onde lhe fosse assegurada a defesa.

A Agravante já havia perfectibilizado o ato de investidura (posse). A conduta da Administração de suspender o exercício e a remuneração com base em um Decreto genérico de auditoria (Decreto nº 067/2025), sem individualização da conduta ou oportunidade de defesa, viola frontalmente o ordenamento jurídico pátrio.

O Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no julgamento do
RE 594.296 (Tema 546 da Repercussão Geral)
, estabelecendo que a autotutela da Administração não dispensa o devido processo legal quando o ato gera efeitos concretos na esfera do administrado.

No caso em apreço, a supressão da remuneração (verba de caráter alimentar) antes de qualquer decisão final em processo administrativo inverte a lógica do Estado Democrático de Direito, presumindo a má-fé ou a ilegalidade do ato de nomeação sem a devida comprovação sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que não se nega ao Município o direito de investigar possíveis irregularidades da gestão anterior, mas tal poder deve ser exercido dentro dos limites constitucionais, sem atropelar direitos fundamentais dos servidores já empossados.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito (violação ao Tema 546/STF) e o perigo de dano (privação de verba alimentar), a reforma da decisão agravada é medida impositiva, corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Reformo a decisão interlocutória de primeiro grau para deferir a tutela de urgência e determinar que o Município de Mocajuba promova a
imediata reintegração
da Agravante,
JESSICA FERREIRA PANTOJA
, ao exercício de suas funções no cargo de Técnica de Enfermagem, com o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a R$ 50.000,00, a recair sobre o ente público.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025